Tribunal: TJES
Processo: 5008557-87.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008557-87.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ARMANDO PNEUS E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. QUEDA DE POSTE. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDADA EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia;

2. Embargos rejeitados.

Vitória, 26 de setembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 5008557-87.2022.8.08.0011

Embargante: Município de Cachoeiro de Itapemirim

Embargado: Armando Pneus e Transportes Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra o acórdão (Id 5158722) que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (Id 5485396), o embargante, para fins de prequestionamento, suscita a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que houve pronunciamento sobre a responsabilidade da concessionária prevista no art. 25 da Lei 8.987/95, pugnando que o dispositivo seja expressamente mencionado.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 01 de setembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda a matéria suscitada pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia.

O voto condutor, inclusive, sobre o ponto de eventual responsabilidade, consignou claramente que o equipamento público tinha sua fiscalização atribuída ao Município, que, inclusive, recolhia taxas destinadas à sua manutenção:

Nesse sentido:

[...] “
A despeito da alegação do ente público de que o equipamento era utilizado exclusivamente por empresas de telefonia ou internet para cabeamento
não se sustenta
,
tendo em vista que
as imagens demonstram
a estrutura de iluminação pública, havendo, inclusive, manifestação da EDP nesse sentido (ID 4614796) que declara
:

[...] ‘
o poste quebrado atende apenas iluminação pública e ramais de internet e telefonia. Portanto, os cabos que o cliente afirma passar pelo poste não pertencem à EDP e o dano ocasionado ao caminhão do cliente não são de responsabilidade da concessionária. Desta forma orientamos contatar a Prefeitura do Município de Cachoeiro De Itapemirim’
. [...]

Por sua vez, constatando-se o equipamento ser de iluminação pública, desde a Resolução 414/2010 da ANEEL, a responsabilidade por sua manutenção é atribuída aos Municípios, que podem fazer por meio direto ou por concessão pública, inclusive com autonomia para instituir a contribuição para o custeio do serviço, conforme prevê o art. 149-A da Constituição Federal.

Nesse aspecto, como bem indicou o magistrado de origem, o Código Tributário do Município de Cachoeiro de Itapemirim, ao tratar da contribuição de custeio, estabelece em seu §2º do art. 125 que “
A receita proveniente do recolhimento da COSIP destina-se a custear as despesas com serviços de iluminação pública de vias, logradouros e bens públicos, bem como as despesas com a administração, a instalação,
a manutenção
, a eficientização, a modernização, a expansão da rede de iluminação pública, além de outras atividades a estas correlatas
”.

- G.N.

Assim, ainda que se tenha no equipamento municipal uso por empresas de internet e telefonia, não isenta o município de sua responsabilidade, notadamente porque a legislação lhe incumbe não apenas da manutenção, mas também da fiscalização
uso
dos bens públicos,
não havendo que se falar, portanto, em sua ilegitimidade
” [...].

Assim, ainda que a pretexto de prequestionamento, observa-se que a pretensão do embargante é restabelecer a discussão sobre o mérito do recurso a fim de obter novo desfecho, o que é inviável pela via aclaratório.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 26/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.